Tribunal: TCU
Processo: 040.878/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3274/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.878/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alodia Brasil Costa (XXX.243.522-XX); Icaro Duarte Pastana (XXX.680.382-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.